Tribunal: TJPA
Processo: 0004646-63.2017.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSO N°: 0004646-63.2017.8.14.0108 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO APELANTE: MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS APELADO: CLEONICE DE OLIVEIRA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora. Na ocasião, condenou o réu ao recolhimento de FGTS para o período de 15/06/2012 a 31/06/2016 do período laboral do autor, não alcançado pela prescrição quinquenal, não sendo devido o recolhimento da multa rescisória (40%) sobre o valor devido. Além disso, condenou ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, bem como do 13º do referido ano, férias mais 1/3 referente ao período dos últimos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja 15/06/2012 à 31/06/2016. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, II, estabelece os princípios que os Entes Federativos devem obrigatoriamente obedecer, bem como dispõe a necessidade de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos para a investidura em cargo ou emprego público. Ao desobedecer diretamente a Constituição Federal, há violação do princípio da moralidade, assim, a nulidade do contrato é medida que se impõe. São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo assim, faz jus o servidor ao recebimento do FGTS. As verbas trabalhistas referentes ao 13° salário e férias são devidas no presente caso, de acordo com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, no julgamento do Tema 551- Repercussão Geral – RE n° 1.066.677. Recurso desprovido. Sentença Mantida. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Maria Elvina Gemaque Taveira. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004646-63.2017.8.14.0108

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS

APELADO: CLEONICE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0004646-63.2017.8.14.0108

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS

APELADO: CLEONICE DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora. Na ocasião, condenou o réu ao
recolhimento de FGTS para o período de
15/06/2012 a 31/06/2016
do período laboral do autor, não alcançado pela prescrição quinquenal, não sendo devido o recolhimento da multa rescisória (40%) sobre o valor devido. Além disso, condenou ao pagamento
do salário do mês de dezembro de 2012, bem como do 13º do referido ano
,
férias mais 1/3 referente ao período dos últimos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja 15/06/2012 à 31/06/2016.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, II, estabelece os princípios que os Entes Federativos devem obrigatoriamente obedecer, bem como dispõe a necessidade de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos para a investidura em cargo ou emprego público. Ao desobedecer diretamente a Constituição Federal, há violação do princípio da moralidade, assim, a nulidade do contrato é medida que se impõe.

São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo assim, faz jus o servidor ao recebimento do FGTS.

As verbas trabalhistas referentes ao 13° salário e férias são devidas no presente caso, de acordo com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, no julgamento do Tema 551- Repercussão Geral – RE n° 1.066.677.

Recurso desprovido. Sentença Mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ELDORADO DOS CARAJÁS em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da VARA ÚNICA
DE
ELDORADO DOS CARAJÁS, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente a ação.

Historiando os fatos, CLEONICE DE OLIVEIRA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratada, em junho de 1998, para trabalhar como professora, tendo sido renovada a sua contratação por vários anos consecutivos, até o mês de dezembro de 2016.

Apontou a requerente que não recebeu seus vencimentos referentes ao mês de dezembro/2012, bem como o décimo terceiro/2012.

Assim, requereu o pagamento de: FGTS e a multa de 40%, bem como os vencimentos referentes ao mês de dezembro/2012, mais o 13º salário do período de janeiro e dezembro de 2012

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (id n° 14705532 - Pág. 10), que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

CONDENAR
o requerido

Ao
recolhimento de FGTS para o período de
15/06/2012 a 31/06/2016
do período laboral do autor, não alcançado pela prescrição quinquenal, não sendo devido o recolhimento da multa rescisória (40%) sobre o valor devido.

Ao pagamento
do salário do mês de dezembro de 2012, bem como do 13º do referido ano
,
férias mais 1/3 referente ao período dos últimos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação ou seja 15/06/2012 à 31/06/2016.

A
correção monetária
,
a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos
, deverá ser realizada de acordo com o IPCA-E, conforme restou decidido pelo STF, no julgamento do RE 870.947/SE (Repercussão Geral – Tema 810) e pelo STJ no REsp 1.495.146/MG.

Quanto aos
juros moratórios
,
a contar da citação
, aplica-se o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ou seja, deve-se adotar a remuneração da caderneta de poupança,

Eventual modulação dos efeitos da decisão do STF, no RE 870.947, por ocasião da apreciação dos Embargos de Declaração opostos contra a referida decisão, deverá ser enfrentada na fase de cumprimento de sentença, de forma a afastar, ou no, o que restou decidido naquele RE.

Sem custas pela Fazenda Pública, nos termos da Lei.

Devido à sucumbência, condeno o Município de Eldorado dos Carajás ao pagamento dos honorário advocatícios ao advogado (a) da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil
.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS interpôs recurso de apelação (id n° 14705533 - Pág. 3).

Em suas razões recursais, alega que a autora prestou serviço temporário. Pontua que o FGTS é verba que contempla relações de cunho trabalhista (entre empregado/empregador), não abrangendo relações de cunho jurídico-administrativa, como a do caso em tela, que versa sobre indivíduo contratado a título temporário pela Administração Pública, motivo pelo qual requer seja a referida verba julgada totalmente improcedente.

Em relação à condenação do apelante para o pagamento do salário do mês de dezembro de 2012 e 13° salário do mesmo, aponta que a apelada não apresentou uma única prova de haver trabalhado.

No que diz respeito à condenação para o pagamento de férias e 13 de férias do período de 15/06/2012 a 31/06/2016, ressalta que as referidas verbas não foram objeto do pedido inicial, bem como não há comprovação de trabalho neste período.

Por fim, alega que ao deixar de analisar o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo apelante, impossibilitou que este provasse que a apelada não prestou serviços no período integral mencionado na inicial.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação.

Não foram apresentadas contrarrazões (id n° 14705536).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora. Na ocasião, condenou o réu ao
recolhimento de FGTS para o período de
15/06/2012 a 31/06/2016
do período laboral do autor, não alcançado pela prescrição quinquenal, não sendo devido o recolhimento da multa rescisória (40%) sobre o valor devido. Além disso, condenou ao pagamento
do salário do mês de dezembro de 2012, bem como do 13º do referido ano
,
férias mais 1/3 referente ao período dos últimos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, ou seja 15/06/2012 à 31/06/2016.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Portanto, patente o direito do autor da inicial de perceber os valores relativos ao FGTS, não cabendo a insurgência do Ente Municipal neste capítulo. Todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

Quanto às verbas trabalhistas referentes ao 13° salário e férias, destaco o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, no julgamento do Tema 551- Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, em 22/05/2020, o qual fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Sendo assim, deve ser mantido o deferimento das verbas trabalhistas mencionadas.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

Conclui-se, portanto, que os servidores contratados pela Administração Pública sem passar pelo crivo do concurso público, malgrado estejam em desacordo com o art. 37, §2º, da Constituição da República, não podem ter o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS negado.

Ultrapassada a questão sobre o direito ao recebimento do FGTS, 13° salário e férias, passo a analisar outros três pontos mencionados em sede de apelação:

Primeiro, em relação à condenação para o pagamento do salário do mês de dezembro de 2012 e 13° salário do mesmo ano, o apelante aponta que a apelada não apresentou uma única prova de haver trabalhado.

Porém, de acordo com a Certidão de Tempo de Contribuição (id n° 14705529 - Pág. 16), emitida pela Secretaria de Administração da Prefeitura de Eldorado do Carajás, constam as seguintes informações:

“Data de admissão: 01/06/1998;

Data de exoneração: 30/06/2016;

Vínculo Temporário: 01/06/1998 a 30/06/2016

Certifico, em face do apurado, que a interessada conta, de efetivo exercício prestado neste órgão, o tempo de contribuição de 6.161 dias, correspondente a 16 anos, 10 meses e 21 dias).”

Sendo assim, encontra-se devidamente comprovado o labor, devendo o apelante trazer aos autos provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor., de acordo com o art. 373 do CPC/15.

O segundo ponto mencionado no recurso, diz respeito à condenação para o pagamento de férias e 13° de férias do período de 15/06/2012 a 31/06/2016, no qual o apelante ressalta que as referidas verbas não foram objeto do pedido inicial, bem como não há comprovação de trabalho neste período.

Novamente, a tese não merece ser acolhida. No que tange ao período de trabalho, prevalece a mesma fundamentação utilizada supra, devido às informações contidas na Certidão de Tempo de Contribuição (id n° 14705529 - Pág. 16). Além disso, em relação ao pagamento de férias e 13 de férias do período de 15/06/2012 a 31/06/2016, foi requerido e deferido o aditamento da inicial, para incluir as mencionadas verbas, conforme se verifica no id° . 14705531 - Pág. 4.

Por fim, alega o recorrente que o juízo
a quo,
ao deixar de analisar o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo apelante, impossibilitou que este provasse que a apelada não prestou serviços no período integral mencionado na inicial. No entanto, não verifiquei qualquer pedido referente à prova testemunhal.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023